Tribunal: TJSP
Processo: 0010826-37.2020.8.26.0050
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Heitor Donizete de Oliveira
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2022-02-06
Data de publicação: 2022-02-06

Ementa:
Furto qualificado e roubo – Autoria demonstrada – Conjunto probatório satisfatório – Redução das penas – Afastamento de maus antecedentes e reincidência - Ausência de fundamentação e individualização – Regime fechado mantido - Recurso da defesa PARCIALMENTE PROVIDO.